Tribunal: TJMT
Processo: 1000476-18.2023.8.11.0039
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000476-18.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DOURADO NEVES - CPF: 061.399.041-29 (APELANTE), VITOR RODRIGUES MARTINS DO CARMO - CPF: 062.326.881-71 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEOVANE MAXIMO LACERDA - CPF: 007.071.111-96 (ASSISTENTE), ALISON THIAGO DE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.520.991-01 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – DESOBEDIÊNCIA – RECEPTAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INACOLHIMENTO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO RÉU – RECURSO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO RÉU POR INTEMPESTIVIDADE E EXPRESSA VONTADE EM NÃO APELAR – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Não há que se falar em absolvição pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e desobediência perante o conjunto probatório robusto e eficiente acostado aos autos.

Incabível a absolvição do delito de receptação se o agente não comprovou indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do bem.

“
É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.).

Quando as penas são fixadas no mínimo legal, padece de interesse recursal o reconhecimento de atenuantes, pois conforme o
enunciado da Súmula n.º 231 do STJ “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Não conhecimento da apelação em virtude da manifestação expressa do interesse em não apelar e intempestividade recursal conforme o artigo 593 do Código de Processo Penal.

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de decisão que condenou

Bruno Henrique Dourado Neves e Vitor Rodrigues Martins Do Carmo
nas sanções dos artigos 180 e 330 do Código Penal, e artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, c/c artigo 69 do Código Penal, à pena de 03 anos e 15 dias reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial aberto.

O inconformismo da defesa consiste na condenação dos acusados, razão pela qual pugna sua absolvição, em razão da fragilidade probatória, aduzindo o princípio da presunção da inocência, bem como o in
dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante da confissão.

Manifestando-se em contrarrazões, o
Parquet
pugna pelo desprovimento do recurso, de modo a manter a sentença objurgada (Id. 219353768).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

não conhecimento do apelo do acusado VITOR e pelo parcial conhecimento do apelo do acusado BRUNO e, no mérito, na parte conhecida, pelo parcial provimento do recurso, com providência de ofício para readequação do
quantum
do dia-multa para ambos (Id. 229579687).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, verifica-se que o réu Vitor Rodrigues foi intimado acerca da sentença condenatória no dia 04 de outubro de 2023, conforme Id. 219353747 e manifestou expressamente a vontade de não apelar. Em sequência, no dia 10 de junho de 2024 a Defensoria apresentou as razões recursais em nome de ambos os réus.

Logo, verificando a intempestividade do recurso, bem como a ausência de pretensão recursal do referido acusado, determino o não conhecimento da presente apelação em relação a Vitor Rodrigues.

Passo para a análise do recurso em relação ao réu Bruno Henrique.

Consta nos autos que no dia 10/04/2023, por volta das 10h30min, Policiais Militares realizavam rondas na via pública da cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, quando visualizaram uma motocicleta, de cor vermelha, com característica semelhante a que teria sido utilizada para o cometimento de um furto ocorrido no dia anterior. Por essa razão os PM’s decidiram abordar os 02 (dois) ocupantes da motocicleta e se aproximaram do veículo, inclusive, com sinais sonoros e luminosos, todavia, o piloto se evadiu da guarnição, passando a pilotar perigosamente pelas ruas, não se atentando às ordens de parada dos agentes policiais. Nesse trajeto os PM’s verificaram que uma sacola foi dispensada por um dos ocupantes da motocicleta, sendo certo que ao capturá-la, em seu conteúdo, haviam diversas munições e carregadores. Os Policiais retomaram a perseguição e em dado momento o piloto perdeu o controle e caiu no chão. Ao abordar os suspeitos foram localizadas com eles 02 (duas) armas de fogo municiadas.

Nestes termos, narra à denúncia:

“FATO 01: “Consta do incluso inquérito policial que, no certo que antes ou no dia 10 de abril de 2023, por volta das 10h30min., em via pública, no Jardim São José, neste município de São José Dos Quatro Marcos/MT, os denunciados BRUNO HENRIQUE DOURADO NEVES e VITOR RODRIGUES MARTINS DO CARMO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
adquiriram em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) pistola TAURUS, Pt840, calibre 4 0 , número de série SIW06694
.

FATO 2: Art. 330 do CP Consta do incluso Inquérito Policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local do FATO 1, no dia 10 de abril de 2023, por volta das 10hs30min, os denunciados BRUNO HENRIQUE DOURADO NEVES e VITOR RODRIGUES MARTINS DO CARMO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
desobedeceram à ordem legal de funcionário público (policial militar), ao ignorar a sinais sonoros de ordem de parada do veículo automotor
.

FATO 3: Art. 14 da Lei Nº 10.826/2003 Ressai ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local do FATO 2, os denunciados BRUNO HENRIQUE DOURADO NEVES e VITOR RODRIGUES MARTINS DO CARMO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
adquiriram e portaram arma de fogo e munições
, consistente em 1 (uma) pistola TAURUS, PT 840, calibre 4 0 , número de série SIW06694 código de apreensão 2F1C7, 1 (uma) pistola GLOCK,170 Gen4, calibre 9 mm oxidado, número de série KKS332, código de apreensão 2F1C8, 45 (quarenta e cinco) unidades de munições calibre 9mm, 33 (trinta e três) munições calibre .40 código de apreensão 2F1D7, e 03 (três) unidades de carregadores Glock, código de apreensão 2F1D5, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”
(destaquei).

Inicialmente, como asseverado, o inconformismo da defesa consiste na condenação dos acusados, razão pela qual pugna sua absolvição, em razão da fragilidade probatória.

Contudo, sem razão.

De antemão,
consoante se observa no
Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID: 219351819); Boletim de Ocorrência nº 2023.97536 (ID: 219351821); Auto de Avaliação nº 2023.16.141213 (ID: 219351843); Termo de Apreensão nº 2023.16.161659 (ID: 219353654); Laudo Pericial nº 211.2.13.9067.2023.120452-A01 (POLITEC/MT) (ID: 219353686) e depoimentos na fase inquisitorial: Termo de Depoimento nº 2023.8.66874 de Geovane Maximo Lacerda (Policial Militar) (ID: 219351824); Termo de Depoimento nº 2023.8.66876 de Alison Thiago de Almeida de Arruda (Policial Militar) (ID: 219351826) e fase judicial: link’s mídias da audiência de instrução: Id’s: 219353698/99; 219353704; 219353695; 219353702; 219353697; 219353707/708; 219353701; 219353692; 219353700; 219353694; 219353703; 219353693; 219353696; 219353705/706
, resta mais do que demonstrado a materialidade e autoria dos crimes de desobediência e porte ilegal de arma de fogo.

Vejamos o depoimento do Policial Militar
Alison Thiago de Almeida de Arruda
,
in verbis
:

“(...) QUE é SD PM lotado na companhia local, onde estava de serviços na manhã de hoje, auxiliando e realizando rondas com TEN PM LACERDA, quando por volta das 10:30h em uma via pública do bairro Jardim Bela vista, avistaram uma motocicleta Honda CG, com as mesmas características de uma utilizada em um furto na data de ontem; QUE tentaram abordar os ocupantes do automotor, porém o garupa soltou no chão uma sacola que imediatamente recolhida,
quando constataram haver em seu interior, 3 carregadores de pistola alongados, com munições
; QUE imediatamente retomaram a perseguição e acompanhamento à motocicleta, percorrendo várias ruas da cidade, cujo condutor praticava manobras perigosas (sic), colocando em risco a vida de transeuntes e dos dois ocupantes do automotor; QUE
não obedeceram nenhuma ordem de parada
, porém em uma via próxima a escola Evilázio, perderam o controle (sic) e caíram ao solo, quando foram abordados BRUNO HENRIQUE DOURADO NEVES e VITOR RODRIGUES MARTINS DO CARMO e durante revista pessoal, encontraram uma pistola com dada um; QUE devido a queda, ambos sofreram escoriações, por isso foram imediatamente levados ao hospital municipal, onde receberam cuidados médicos e liberados em seguida; QUE ainda no hospital, compareceu advogado Dr JEAN DIAS, que acompanhou todas demais diligencias; QUE ambos foram informados acerca de seus direitos constitucionais, inclusive de permanecer em silencio; QUE ao final das diligencias, lavraram boletim de ocorrências 2023.97536, cuja narrativa ratifica na integra, onde também detalharam o material apreendido (...)”
(destaquei).

Em igual sentido é a narrativa do Boletim de Ocorrência nº 2023.97536, in verbis:

“EM PATRULHAMENTO URBANO PELO BAIRRO BELA VISTA EM SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS ESTA GUARNIÇÃO SE DEPAROU COM UMA MOTO VERMELHA CG COM CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES A QUE TERIA PARTICIPADO DE UM FURTO NO DIA ANTERIOR. QUANDO A GUARNIÇÃO DECIDIU REALIZAR A ABORDAGEM O COBDUTOR ACELEROU
DESOBEDECENDO A ORDEM DE PARADA QUE FOI REALIZADA COM A SIRENE DA VIATURA
.
O GARURA ENTÃO SOLTOU UMA SACOLA CONTENDO ALGUNS CARREGADORES ALONGADOS E MUNICÕES.
RAPIDAMENTE O MATERIAL FOI RECOLHIDO E O ACOMPANHAMENTO RETOMANDO DIREÇÃO AO BARRIO JARDIM POPULAR. OUTRAS EQUIPES POLICIAIS FORAM RETOMADAS PORÉM ESTA GUPM NÃO PERDEU OS SUSPEITOS DE VISTA SENDO QUE O ACOMPANHAMENTO SE FINDOU NO BAIRRO JARDIM BELA VISTA PROXIMO A ESCOLA VEREADOR EVILÁSIO VASCONCELOS QUANDO OS SUSPEITOS PERDERAM O CONTROLE DO VEÍCULO E VIERAM A CAI AO CHÃO. COM OS SUSPEITOS AINDA AO CHÃO FORAM ENCOTRADO
DUAS PISTOLAS

SENDO UMA PT 840 CAL .40 SIW06694 DE NUMERAÇÃO E OURA 17 GLOCLK N. KKS332 AMBAS COM OS CARREGADORES E DEVIDAMENTE MUNICIADAS TOTALIZANDO NO FIBAL 78 MUNIÇÕES INTACTAS
. QUE DEVIDO A QUEDA AMBOS OS SUSPEITOS TIVAM ESCORIAÇÕES E FORAM LEVADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ONDE FORAM MEDICADOS E LIBERADOS PELA MEDICA PLANTONISTA; QUE DURANTE A CONFECÇÃO DO B.O O SUSPEITO VITOR RODRIGUES MARTINS DO CARMOS ATIROU SEU CELULAR CONTRA O CHÃO NO INTUITOP DE IMPEDIR QUALQUER PERICIA FUTURA NO APARELHO, QUE ENQUANTO OS SUSPEOTOS SE ACHAVAM NO HOSPITAL REALIZANDO CURATIVOS SE FEZ PRESENTE O ADVOGADO GEAN OAB N 25088, QUAL ACOMPANHOU O DESENRROLAR DA CONFECÇÃO DO BOLETIM. CABE RESSALTAR QUE OS SUSPEITOS FORAM ADVERTIDOS DE SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DENTRE OS QUAIS O DE PERMANECER EM SILENCIO.”
(destaquei).

Em fase judicial, os policiais Alison Thiago, Werico Tim Torquato e
Eder Henrique Silva Campos de Queiroz confirmaram em seus depoimentos de forma coerente o teor das narrativas em sede inquisitorial.

Destaca-se que a palavra do policial possui fé pública e merece credibilidade, sendo válidos para fundamentar a condenação quando harmoniosas com o conjunto de provas produzido nos autos, conforme o Enunciado n.º 8 deste E. Tribunal:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ademais, o Laudo Pericial nº 211.2.13.9067.2023.120452-A01 (POLITEC/MT) concluiu que as armas de fogo e munições apreendidas, submetidas à perícia, se mostraram eficientes para produção de tiro.

Na fase policial, os réus se utilizaram do direito de permanecer em silêncio, enquanto na fase judicial negaram a prática dos delitos e
relataram que não sabiam o que estavam carregando (referindo-se a sacola com o armamento), eis que teriam ido até a residência de um amigo do apelante Vitor, de nome
Richard
, para receber quantia em dinheiro devida e, assim, esse amigo pediu que levassem materiais de construção até uma residência em reforma, porém os réus alegam que não conferiram o conteúdo da sacola entregue.

Ocorre que
a negativa dos réus é inverossímil e contraditória, calcada em exercício de autodefesa, destoando do acervo probatório consistente nos autos, haja vista a tentativa de imputar o delito a terceiro que sequer foi apresentado ao feito para comprovar o alegado.

É nítido que todas as provas acostadas aos autos demonstram que ambos cometeram os delitos e agiram com vontade livres e conscientes do caráter ilícito de suas condutas, desobedecendo à ordem legal de funcionário público (policial militar), ao ignorar a sinais sonoros de ordem de parada do veículo automotor, bem como, portando arma de fogo e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A respeito do delito de receptação
conforme dispõe o artigo 180,
caput
, do CP, comete o crime aquele que,
in verbis
:

“
Adquirir
,

receber
, transportar, conduzir ou
ocultar
,
em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte”
(destaquei).

Neste sentido, tendo em vista que a prova direta a respeito do fato de os réus terem adquirido coisa que sabem ser produto de crime é de difícil obtenção,
deve ser extraído das circunstâncias do caso e das condutas dos acusados, as quais, conforme acima disposto, são coesas no sentido de que, realmente, adquiriram o armamento sabendo ser produto de crime.

Inclusive, no crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de crime, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar as eventuais alegações de que a adquiriu legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do CPP, não importando em indevida inversão, mas em correta distribuição do referido encargo probatório.

Assim, “
É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.).

A corroborar tal entendimento, têm-se os seguintes entendimentos jurisprudenciais deste Sodalício,
in verbis
:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA –
ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – INSUFICIÊNCIA – RES ALIENA APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PROVA NÃO ELIDIDA – DOLO COMPROVADO
- 2. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - MOTIVO DO CRIME - NEGATIVADA INIDONEAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 24, TCCR/TJMT – 3. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE –– CONFISSÃO INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É incabível a absolvição do delito de receptação se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do veículo apreendido em seu poder; cabendo ressaltar que, neste delito, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova em favor da acusação.
2 – Está pacificado nesta Corte de Justiça que “O desemprego ou dependência química não podem ser utilizadas negativamente para dosimetria da pena” (Enunciado n. 24, TCCR/TJMT), razão pela qual a valoração inidônea do vetor “o motivo” deve ser afastada. 3- Inexistindo o reconhecimento por parte do réu da autoria do fato típico que lhe é imputado, não há que se falar em confissão espontânea. Recurso parcialmente provido.”

(TJ-MT 00366151620198110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2022)
(destaquei).

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS

180 E 311, § 2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL E ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003

– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE EM PARTE – PORTE DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO

EVIDENCIADAS

NO CONJUNTO PROBATÓRIO

–

DESCONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA DO BEM NÃO COMPROVADA – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – DÚVIDAS SUBSTANCIAIS QUANTO A AUTORIA

– PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA –

ADEQUAÇÃO DO REGIME EM RAZÃO DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Descabe falar em absolvição quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de receptação e de porte de arma de fogo de uso permitido que lhe foi imputado na denúncia.

A posse de produto proveniente de crime patrimonial faz presumir a responsabilidade do agente, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem da conduta tipificada no art. 180 do Código Penal.
(...) (N.U 1015280-40.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)
(destaquei).

Logo,
embora a defesa sustente que não existem provas suficientes, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida
a materialidade do crime de receptação, bem como a autoria
.

No que tange ao pedido de reconhecimento da incidência da atenuante de confissão, evidencia-se que as penas de todos os delitos foram fixadas pelo juízo
a quo
no mínimo legal e, de acordo o entendimento do STJ estabelecido no Tema n.º 158: “
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Sendo assim, padece de interesse recursal a apelação neste quesito, pois a represália jamais poderia ser redimensionada aquém do mínimo legal, conforme já definido na sentença com observação a todos os princípios atinentes à aplicação da pena.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
não conhecer
o recurso em relação ao réu
Vitor Rodrigues
, bem como
conhecer e negar provimento
em relação ao réu
Bruno Henrique
, mantendo-se incólume termos da sentença condenatória.

De ofício
,
reajusto o valor do dia-multa para ambos os réus, conforme sugerido pela douta Procuradoria Geral de Justiça, fixando-o em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em consonância com o Enunciado n.º 33 deste e. Tribunal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024